Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0727649-29.2020.8.07.0000 Paciente: JEFFERSON CHARLES ERIK DA SILVA XAVIER DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Viviane Ferreira Silva Oliveira, OAB/DF 41.564, em favor de JEFFERSON CHARLES ERIK DA SILVA XAVIER, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu, por duas vezes, pedidos de Prisão Domiciliar Humanitária em caráter excepcional, com monitoramento eletrônico. Informa a Impetrante que o Paciente teve os benefícios externos suspensos desde o dia 17/03/2020 em razão o quadro de pandemia pelo SARS COVS-2, permanecendo custodiado no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) em regime análogo ao fechado, tendo em vista decisão proferida pela autoridade coatora no processo de execução penal em comento. Esclarece que fora protocolizado pedido de prisão humanitária em caráter excepcional com monitoramento eletrônico, aos 14/11/2019 respeitando assim o princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 5o, caput, da Constituição Federal, para que pudesse cuidar de sua genitora, maior de 65 anos, portadora de deficiência auditiva e quadro depressivo. O qual foi indeferido, sob o argumento de ausência de documentação atualizada comprobatória do estado de saúde da idosa. Alega que depois do presente cenário mundial de pandemia, causado pelo novo coronavírus, foi protocolizada reiteração do pedido de Prisão Domiciliar Humanitária com Monitoramento Eletrônico, haja vista o quadro de saúde do Paciente, e a situação de abandono que sua genitora vem sofrendo, além da surdez e quadro depressão, o que fere diretamente o artigo 5o, inciso XLV, da CF, uma vez que a pena imposta ultrapassa a pessoa do agente pelos crimes praticados, chegando a adoecer sua mãe. Aduz que conforme informação prestada via telefone por servidor do GEAIT/CPP, na data de hoje 20/04/2020, um mês após a imposição de isolamento social, o Paciente vem apresentando crises de asma e inflamação intestinal, causando inflação das hemorróidas, tendo sido atendido dia 01/04/2020 nas dependências do CPP, não sendo suficiente, fora encaminhado ao Hospital de Base, o que ocorreu na segunda-feira, 13 de abril de 2020. Destacados os pontos essenciais, decido: Não é o Habeas Corpus a ação própria para a avaliação de direitos dos internos do sistema penitenciária. E, a tudo isso se acrescenta que liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham, desde que se aponte prática ilegal no exercício de funções de autoridades. No presente caso, observa-se que a questão suscitada concernente ao cumprimento de pena, em tese, é matéria atinente a Recurso de Agravo em Execução, sendo certo que eventual possibilidade de análise de concessão dos benefícios através desta ordem, se vier a ser admitida, se confundirá com o próprio mérito do pedido, o que deverá ser objeto de apreciação pela Turma em sua composição plena, devendo ser ressaltado que a Covid-19 é uma pandemia que possui sérias implicações no sistema de justiça penal, mas esse fato, por si só, não conduz à imediata liberação de todos os presos em cumprimento de pena no regime semiaberto, razão de indeferir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 03 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator